Tribunal: TJMT
Processo: 0003219-95.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003219-95.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONICA PATRICIA ANTONIO - CPF: 043.046.291-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.498.591-05 (APELADO), OZIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 279.344.068-00 (ASSISTENTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), JHONY RENNAN BRITO LOPES - CPF: 042.957.391-03 (ASSISTENTE), GUILHERME HENRIQUE BRITO LOPES - CPF: 045.917.521-19 (ASSISTENTE), MONICA PATRICIA ANTONIO - CPF: 043.046.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003219-95.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIAS FERREIRA DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DA DEFESA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONVERSAS EXTRAÍDAS DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO TRÁFICO DEMONSTRADA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, APELO MINISTERIAL PROVIDO E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não merece prosperar a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas, se devidamente demonstrado pelos depoimentos policiais, associados às conversas extraídas da quebra de sigilo telefônico e à apreensão de porções de cocaína – fracionadas para a comercialização –, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais) em espécie, que o apelante participava do tráfico ilícito de entorpecentes.

São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

O c. Superior Tribunal de Justiça compreende que o aumento para cada agravante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto), sendo que
“o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Ausente fundamentação concreta para a exasperação em patamar inferior ao paradigma, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, I), nos moldes da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003219-95.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIAS FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e por Elias
Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 0003219-95.2020.8.11.0015, julgou procedente a denúncia, para condenar Elias Ferreira da Silva a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, ID. 182958249, o membro do Ministério Público argumentou ser
“insuficiente e inadequado o quantum adotado”
na segunda fase da dosimetria. Pleiteou a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da reincidência.

As contrarrazões de Elias Ferreira da Silva foram apresentadas no ID. 182958266, pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa de Elias Ferreira da Silva, ID. 182958265, alegou inexistência de provas de seu envolvimento no tráfico de drogas. Requereu a absolvição.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo da defesa, ID. 182958270.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal é pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do apelo de Elias Ferreira da Silva, requerendo providência para corrigir erro material da sentença, para que na parte dispositiva não conste o termo
“parcialmente”
, visto que foi julgada totalmente procedente a pretensão acusatória, ID. 214706654.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003219-95.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIAS FERREIRA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do Ministério Público visa à aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da reincidência.

Por sua vez, Elias Ferreira da Silva busca a absolvição.

Analisa-se primeiro o recurso defensivo, visto que seu provimento prejudicaria o apelo ministerial.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1º de novembro de 2019, às 15h00, na rua dos Marfins, nº 1467, bairro Jardim Primaveras, cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados MÔNICA PATRÍCIA ANTONIO E ELIAS FERREIRA DA SILVA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito, para fins de comercialização, 190,7g (cento e noventa gramas e sete decigramas material A, B e C do laudo de constatação de drogas de fls. 46/48) de substância entorpecente denominada cocaína, embalada de forma própria para o comércio sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. (...)

Ressai dos autos que, no dia 1 de novembro de 2019, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, a propósito de apreender drogas e realizar a prisão do denunciado ELIAS, policiais civis se dirigiram até a residência dele, porém somente encontraram MÔNICA, sua esposa, em companhia de quatro suspeitos, sendo eles Guilherme, Jhony, Elivania e Raqueline.

Ao realizarem a abordagem, os policiais indagaram aos suspeitos o que faziam ali, tendo Guilherme e Jhony informado que foram até o local para comprar drogas. Elivania e Raqueline são irmãs do denunciado e nada declararam.

Realizada varredura minuciosa na moradia, foram encontradas em diversos locais da residência, como armário da cozinha, guarda-roupa e bolsa da denunciada, 34 (trinta e quatro) porções em formato de pedra correspondente a 184,32 g (cento e oitenta e quatro gramas trinta e dois decigramas) e 12 (doze) porções em formato de pó com massa total de 6,4 g (seis gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína.

Ademais, os policiais também localizaram a quantia de R$ 2.294,00 (dois mil e duzentos e noventa e quatro reais), em notas trocadas e moedas; ácido bórico; duas balanças de previsão;

Débora: embalagens e caderno com anotações do tráfico, que deixam evidente a prática do tráfico ilícito de drogas pelos denunciados.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia ELIAS FERREIRA DA SILVA e MONICA PATRICIA ANTÔNIO com incursos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que autuada esta, sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados. (...).”
(
sic,
ID, 182957733, p. 10-12)

Elias Ferreira da Silva alegou, em Juízo, estar separado da corré Mônica Patrícia Antônio na época do fato, desconhecendo a origem dos entorpecentes encontrados:

“
JUIZ:
O interrogatório judicial, o senhor já tem conhecimento. Ele é composto de duas partes. A primeira parte sobre a qualificação do senhor, a vida pregressa e depois sobre os fatos. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, direito constitucional ou também, caso queira, prefira esclarecer, terá direito também a atenuante da pena em caso de confissão, certo?
RÉU:
Certo.
JUIZ:
O nome completo do senhor, senhor Elias.
RÉU:
Elias Ferreira da Silva.
JUIZ:
Que idade o senhor tem?
RÉU:
Trinta e três anos.
JUIZ:
Casado?
RÉU:
Não, solteiro.
JUIZ:
O senhor é amasiado com a dona Mônica?
RÉU:
Eu era.
JUIZ:
Durante quanto tempo o senhor ficou amasiado com ela?
RÉU:
[silêncio].
JUIZ:
Durante quanto tempo, senhor Elias?
RÉU:
Vai fazer mais... tem mais de ano já.
JUIZ:
O senhor se separou dela, isso?
RÉU:
Isso.
JUIZ:
E o senhor conviveu com ela como marido, como esposo, como convivente amasiado durante quantos anos?
RÉU:
Doze anos.
JUIZ:
Doze?
RÉU:
Isso.
JUIZ:
O senhor teve filhos com ela?
RÉU:
Três filhos.
JUIZ:
Três. Que idade que têm os filhos?
RÉU:
Tem um de oito, um de dez e um de doze.
JUIZ:
Certo, mas o senhor... E essas crianças moram com ela, não?
RÉU:
Isso, atualmente está com ela.
JUIZ:
O senhor falou que separou dela, mas o senhor separou porque o senhor está preso, mas ainda ela é a sua mulher?
RÉU:
Não, eu separei antes de ir preso.
JUIZ:
Ah, tá, o senhor separou, então. Certo. O senhor está preso desde que dia aí?
RÉU:
Eu não vou lembrar bem o mês que eu fiquei preso, eu acho que foi em abril.
JUIZ:
Abril. O senhor lembra o ano?
RÉU:
O ano passado.
JUIZ:
Dois mil e vinte e um?
RÉU:
É.
JUIZ:
Certo, o senhor está preso desde abril de 2021.
RÉU:
Isso.
JUIZ:
Certo. O senhor é usuário de drogas ou foi usuário de drogas?
RÉU:
Sim.
JUIZ:
Quais as drogas que o senhor usou e durante quanto tempo?
RÉU:
A pasta base e óleo, eu usei desde muito novo, dos dezenove, dezoito anos, por aí, já comecei a usar.
JUIZ:
Certo, desde os dezenove.
RÉU:
É.
JUIZ:
O óleo, o senhor usou só o óleo ou usou a maconha também e a cocaína também ou não?
RÉU:
Olha, mais só o óleo.
JUIZ:
Certo. Quando o senhor estava em liberdade, o senhor trabalhava com o que? Em que?
RÉU:
Eu tinha um caminhão, aí eu fazia frete, tijolo [...].
JUIZ:
Senhor Elias, quantos processos o senhor responde? Processos criminais, o senhor lembra ou não?
RÉU:
Não vou me lembrar muito, mas eu acho que é três... quatro, quatro processos.
JUIZ:
Já tem quantas... quantas condenações que o senhor tem?
RÉU:
Uma.
JUIZ:
De pena privativa de liberdade, uma?
RÉU:
Uma... É duas, é duas.
JUIZ:
Qual o total das penas? Da pena privativa de liberdade, o total somado?
RÉU:
Eu peguei ontem quatro anos e três meses, né? E outra de cinco anos e dez meses.
JUIZ:
Certo. Já transitou em julgado essas condenações ou ainda não?
RÉU:
Uma eu já paguei, já, né? Que é de 2012 e a outra [...].
JUIZ:
O senhor não sabe ainda se é uma condenação definitiva ou se ela é provisória?
RÉU:
Eu não sei.
JUIZ:
Sabe me informar? Não, né?
RÉU:
Eu não sei.
JUIZ:
Senhor Elias, pois bem. Com relação a esses fatos narrados na denúncia aqui, nesta ação, o senhor está sendo denunciado junto com a sua ex esposa, com a mãe dos seus filhos pelo delito de tráfico de drogas. A Polícia Civil esteve lá na sua residência à época, na rua dos Marfins e fez a apreensão de cento e noventa gramas de cocaína, sendo cento e oitenta e quatro em pedra, trinta e quatro pedra, mais seis gramas em pó, duas balanças de precisão, dinheiro, trocado e caderno de anotações de tráfico. O que o senhor tem a dizer a respeito? O senhor realmente estava traficando? E essa droga foi apreendida na casa do senhor
, o senhor estava traficando junto com ela? Sozinho?
Explica para nós, por favor.
RÉU:
Então, na época, a minha esposa foi presa, nós já tínhamos... nós morava na Avenida Beira Mar. Aí, conforme foi passando, muitas vezes nós brigando, discutindo, discutindo e brigando. Aí, nós saiu da casa.
Nós saiu da porque nós ia vender, a gente saiu da casa, ninguém fica na casa. Ela foi para um lado e eu fui para o outro.
Aí, eu não sei sobre isso aí. Eu fui saber agora desse processo no meu nome agora, eu nem sabia que tinham inserido o meu nome.
JUIZ:
O senhor não sabia da... Eu não entendi, o senhor não sabia do que? Que o senhor tinha separado?
RÉU:
[...] no meu nome. Eu sabia que ela tinha sido presa.
JUIZ:
Certo.
RÉU:
Mas eu não sabia que tinha esse processo no meu nome.
JUIZ:
Me explica direitinho, senhor Elias, por favor, como que era? Essa prisão foi feita... o senhor lembra a data que foi ou não? A prisão da sua esposa.
RÉU:
Não lembro.
JUIZ:
Foi dia primeiro de novembro de dois mil e dezenove, certo?
RÉU:
Uhum.
JUIZ:
Que dia que o senhor separou dela?
RÉU:
Eu separei dela...
quando ela foi presa, eu fiquei sabendo desse rolo dela aí, já tinha feito... fazido uns cinco meses que tava separado dela, já. E foi na hora que eu sai da... que nós resolvemos se separar por causa do meu vício, né? Por causa do meu vício, não parava em casa. Aí, nós resolveu separar. Aí, para ninguém ficar na casa, eu fico com um lado e ela fica com o outro lado.

JUIZ:
O senhor ficou sabendo faz o que?
RÉU:
O que?
JUIZ:
Eu não entendi, senhor. O senhor ficou sabendo que ela foi presa, quem falou para o senhor que ela foi presa?
RÉU:
Então, quem falou para mim foi a minha família.
JUIZ:
Tua família?
RÉU:
É.
JUIZ:
A tua família ligou para o senhor e falou que a sua mulher tinha sido presa, isso?
RÉU:
Não, eu fui saber depois de uns quatro dias. [...] falou que eles foi preso junto e [...] é que eles pode me avisar.
JUIZ:
Certo. O senhor estava morando aonde, já que o senhor estava separado?
RÉU:
Tava lá no Novo Estado.
JUIZ:
O quê?
RÉU:
No bairro Novo Estado.
JUIZ:
Novo Estado, o senhor lembra o endereço, não?
RÉU:
O endereço, eu não sei certinho porque lá é... Não é bem um bairro, né? Lá é tipo um assentamento.
JUIZ:
Certo, um assentamento.
O senhor estava morando lá no assentamento e a sua esposa na Rua dos Marfins, é isso?

RÉU:
Eu não sei bem onde ela morava, né?
JUIZ:
Certo.
RÉU:
Eu não posso falar porque eu não sei bem certinho.
JUIZ:
E a sua esposa já estava praticando tráfico de drogas há muito tempo ou não? Ou essa droga, ela...
RÉU:
Eu acho que... pra mim foi um choque porque, né? Com as minhas crianças, os meus filhos, tudo junto. Para mim foi um... Eu fiquei...
Eu não sabia disso aí.

JUIZ:
O senhor não sabia. Ela era usuário de entorpecentes, a dona Mônica?
RÉU:
Que eu saiba... Eu nunca vi, não. Assim, eu nunca vi. No passado, quando ela era de menor, ela até usava.
JUIZ:
Não, ela, ela... Não o senhor, ela.
RÉU:
Então, quando ela era de menor, eu acho que ela usava.
JUIZ:
Ah, tá. E que idade que ela tem?
RÉU:
Rapaz, não vou me recordar, hem.
JUIZ:
Será que tem mais de dezoito ou não?
RÉU:
Tem. A minha esposa?
JUIZ:
É.
RÉU:
Então, ela... Então, eu não sei, vai ter uns vinte e pouco, vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e seis. Eu não sei. Por aí.
JUIZ:
Então, hoje ela tem... Ela é de mil novecentos e noventa e três, né? Ela tem vinte e oito é isso?
RÉU:
Isso.
JUIZ:
O senhor falou que ela era usuária de drogas antes dos dezoito, não é isso?
RÉU:
Isso.
JUIZ:
Ah, tá. E
essa droga, quem que estava usando, então?

RÉU:
Que droga?
JUIZ:

Lá na residência da Rua dos Marfins, foi apreendido pela Polícia Civil cento e noventa gramas de cocaína, sendo cento e oitenta e quatro em trinta e quatro porções, em pedra de pasta base e mais seis em cocaína. É essa droga que eu estou me referindo.

RÉU:
Então, eu não sei, eu to... Eu desconheço isso aí...

JUIZ:
Certo.
RÉU:

Eu desconheço.

JUIZ:
Mas ela não é usuária de cocaína, isso?
RÉU:
Não, eu nunca vi ela usando, não.
JUIZ:
E
o senhor já não estava mais ou ela, certo?

RÉU:

Não, eu não estava mais.

JUIZ:

O senhor tinha alguma sociedade com ela?
Alguma organização familiar? Alguma empresa que o senhor ainda... apesar de o senhor não estar casado, mas o senhor mantinha algum elo... algum vínculo de sociedade com ela de negócios ou não? Na compra e venda de entorpecentes.
RÉU:

Não, não. Nunca, não.

JUIZ:
Não?
RÉU:
Não.
JUIZ:
O senhor não montou uma empresa junto com os familiares para administrar os lucros auferidos da venda de cocaína ou não?
RÉU:
Não.
JUIZ:

O senhor sabe informar da onde que veio essa cocaína que foi apreendida lá na casa dela ou não?
RÉU:
Não sei.

JUIZ:
Certo.
Quem que morava junto com ela, lá? De adulta.
RÉU:
Olha, eu... Então, na época que nós tinha separado
, eu não tinha muito vivido com ela, porque na época,
eu acho que ela tinha ficado... tava até com outra pessoa já.

JUIZ:
Certo.
RÉU:
Então... E eu não to em relacionamento com ela assim de conversar essas coisas, eu não tinha.
JUIZ:

Ela já tinha um companheiro é isso?
RÉU:
Já, já
.
JUIZ:
Ou uma companheira?
RÉU:
Não.
JUIZ:
Companheiro?
RÉU:
É.
JUIZ:
Certo,
então o senhor não tinha mais vínculo com ela?

RÉU:

Não, eu não tinha.

JUIZ:
Certo, tudo bem. Senhor Elias, algo mais que o senhor tenha a dizer em sua defesa, não?
RÉU:
Não. O que eu queria... O que acontece. Eu moro em Sinop, eu nasci em Sinop. A minha família pioneira de Sinop, nós tem... Eu tenho trinta e três anos de Sinop, pode ver que eu nunca mudei de local, então eu não sei o que acontece porque... A polícia fala, fala que eu sou traficante, que eu sou isso, sou aquilo por causa de uma vez que eu fui preso em 2012. Depois disso aí, eu não tive mais sossego. Eu não tive mais sossego. Depois de 2012, que eu fui preso, eu não tive mais sossego na minha vida. Então, faz o que senhor assine ou já... quando em 2012, que eu cometi o erro. Cometi, mas de lá para cá só fui trabalhando.
JUIZ:
Certo.
RÉU:
O único erro que eu fazia era gostar de usar.
JUIZ:
Cocaína.
RÉU:
Trabalhava.
JUIZ:
O senhor gostava de uma cocaína, é isso?
RÉU:
Ah?
JUIZ:
O senhor gostava de cocaína?
RÉU:
Não, eu usava óleo.
JUIZ:
Óleo, mas é óleo de que? De soja? Óleo de milho?
RÉU:
Não, a gente fala assim, no caso é a base que fala.
JUIZ:
Então, mas é base do que?
RÉU:
É base, eu conheço como base.
JUIZ:
Ta, a base... a base tem a base que passa.... que as mulheres gostam de passar no rosto, não é isso? Tem uma base. A base que o senhor usava era base do que?
RÉU:
É base, eu conhecia como base.
JUIZ:
Base de cocaína, não é isso?
RÉU:
Isso, eu to falando é isso.
JUIZ:
Então, então o senhor gostava de cocaína?
RÉU:
É, o certo usado, o meu vício é esse aí, por conhecia com esse aí.
JUIZ:
O senhor parou? O senhor parou de usar?
RÉU:
Parei. Eu parei, comecei a mudar a minha vida, entendeu? Só que aí, daí para cá, ainda eu fui preso uma vez ainda, mas toda a vez que eu fui preso, eles falam que eu sou traficante, mas não é.
JUIZ:
Certo. Positivo, não, eu entendi, senhor. Eu entendi, positivo, então. Doutor... Desculpa, Doutora Roberta, algum ponto a ser esclarecido ou não?
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Não, Excelência, nenhum ponto.
JUIZ:
Doutor Marcos.
ADVOGADO ELIAS:
Só uma pergunta, Excelência, por favor.
JUIZ:
Pois não. (...)
ADVOGADO ELIAS:
O policial Anderson, ele informou que o senhor teria mandado um advogado para no dia que a sua esposa foi detida. Essa história é verdade?
RÉU:
Não, não é não. Eu nem sabia, eu fui saber que ela tinha isso presa depois de uns quatro dias que eu fiquei saber pela minha família.
ADVOGADO ELIAS:
Você ou a sua esposa, alguma vez já foram defendidos pela advogada Janaina Lima?
RÉU:
Não, nunca.
ADVOGADO ELIAS:
Sem mais perguntas, Excelência.”
(
sic
, transcrição extraída do parecer ministerial, ID. 214706654 - grifado)

Nessa mesma linha foram as declarações da corré Mônica Patrícia Antônio, nas duas fases da persecução penal:

“QUE na data de ontem, por volta das 15:30 horas estava em sua casa arrumando o seu cabelo, foi quando dois rapazes chegaram para arrumar seu portão, ocasião em que os rapazes saíram chegaram a polícia e prenderam todos que estava no local e na sequência foram trazidos para a Delegacia; QUE a interrogada narra que a droga que foi apreendida na casa é de sua propriedade; QUE a interrogada narra que convive sozinha a cerca de quatro meses;”
(
sic
, ID. 182957733, p. 36-37)

“
JUIZ:
Ok. Pois bem. Dona Mônica, o interrogatório judicial, a Doutora Alessandra, defensora pública, já deve ter orientado a senhora e ao que consta, a senhora já teria sido interrogada outras vezes. Mas, não obstante, o interrogatório, ele é composto de duas partes. A primeira parte é a qualificação pessoal da senhora e vida pregressa e a segunda parte sobre os fatos narrados na denúncia e a imputação feita conta a senhora. A senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio ou se preferir esclarecer os fatos, também terá direito a atenuante da pena em caso de confissão. Nesta ação que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Criminal, a senhora fora denunciada juntamente com o seu ex, com o pai dos seus filhos, o seu ex marido, o senhor Elias pelo delito de tráfico de drogas. A Polícia Civil esteve na sua casa no dia primeiro de novembro de dois mil e dezenove, cumprindo o mandado de busca e apreensão e lá apreendeu cento e noventa gramas de cocaína, sendo trinta e quatro porções em formato de pedra, pesando cento e oitenta e quatro gramas e mais seis vírgula quatro em pó, cocaína. Dois mil, duzentos e noventa e quatro reais em dinheiro, notas trocadas, ácido bórico e duas balanças de precisão. Embalagens, várias embalagens e também caderno de anotações de tráfico. O nome completo da senhora, dona Mônica. RÉ: Mônica Patrícia Antônio.
JUIZ:
Certo, que idade a senhora tem?
RÉ:
Vinte e oito.
JUIZ:
Estado civil?
RÉ:
Solteira.
JUIZ:
Quantos filhos?
RÉ:
Três.
JUIZ:
Que idade tem as crianças?
RÉ:
Doze, oito e sete.
JUIZ:
Moram com a senhora?
RÉ:
Sim.
JUIZ:
Quem é o pai das crianças?
RÉ:
O Elias.
JUIZ:
Elias Ferreira da Silva?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
A senhora ficou casada com ele ou conviveu maritalmente durante quantos anos?
RÉ:
Tem doze anos.
JUIZ:
Doze anos. A senhora convive com ele ainda?
RÉ:
Não.
JUIZ:
Desde quando que a senhora não mais está amasiada ou convivendo com ele?
RÉ:
Por agora, desde quando ele foi preso.
JUIZ:
Certo, então a senhora separou dele quando ele foi preso? É isso?
RÉ:
Sim, agora sim, mas quando eu fui presa lá o Imperial também, eu estava separada dele, eu não estava com ele.
JUIZ:
Ele estava morando em outra casa ou vocês estavam morando na mesma casa?
RÉ:
Eu não sei onde ele estava... Eu acho... eu imagino que ele devia estar na mãe dele, né? Porque o meu contato com ele era mais as crianças.
JUIZ:
Certo. Qual que é a profissão da senhora, dona Mônica?
RÉ:
Eu estou trabalhando de segurança, vigia.
JUIZ:
A senhora vigia?
RÉ:
É.
JUIZ:
Qual empresa que a senhora trabalha?
RÉ:
Na PQD.
JUIZ:
E a senhora faz vigilância do que? Casa?
RÉ:
Portaria, eu trabalho aqui na portaria do Camping Club.
JUIZ:
Ah, tá. A senhora é vigilante?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Já tem quanto tempo, dona Mônica?
RÉ:
Tem três meses.
JUIZ:
Três meses, certo. Dona Mônica, a senhora é usuária de entorpecentes?
RÉ:
Não.
JUIZ:
Já foi?
RÉ:
Já usei.
JUIZ:
Qual que a senhora usou?
RÉ:
Já cheirei pó e... só cheirei pó.
JUIZ:
Certo e agora parou?
RÉ:
Não, agora eu estou tranquila.
JUIZ:
Já tem quanto tempo que a senhora não usa drogas?
RÉ:
Não, eu usava mais assim, quando saia para festa, não era...
JUIZ:
Certo, mas isso na época que a senhora era casada com ele?
RÉ:
Não.
JUIZ:
Então explica para mim, a senhora tem vinte e oito, a senhora falou, né?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Vinte e oito, a senhora está separada dele há um ano, do Elias, não é isso?
RÉ:
Sim, aham.
JUIZ:
Vamos dizer, vinte e sete.
RÉ:
Agora recente, sim.
JUIZ:
Aí, a senhora viveu com ele doze anos.
RÉ:
Sim.
JUIZ:
É isso? Vamos colocar então vinte e sete, menos doze. A senhora convive com ele desde que idade?
RÉ:
Dezesseis, se eu não me engano.
JUIZ:
Então, a senhora falou que usou drogas quando ia em festa, mas então a senhora usava drogas junto com ele para ir nas festas, é isso?
RÉ:
Quando eu estava separada dele, que eu fui presa.
JUIZ:
Certo, então nessa época que a senhora ia em festa usou drogas, é isso?
RÉ:
Sim, aham. É, aham.
JUIZ:
Mônica, quantos processos criminais a senhora responde?
RÉ:
Como assim?
JUIZ:
Ação penal, quantas que a senhora é Ré? Quantos que tramitam já na justiça quanto a senhora? Quantos processos criminais.
RÉ:
Tem esse e aí tem, acho que mais dois, se eu não me engano.
JUIZ:
A senhora lembra os fatos das outras ações? Os crimes que foram imputados à senhora?
RÉ:
Se eu não me engano, eu acho que eu tenho uma audiência dia vinte e sete de junho de receptação e o outro, se eu não... tráfico.
JUIZ:
Certo. A senhora já foi presa.
RÉ:
Quando eu fui essa primeira vez, não. Era réu primária.
JUIZ:
Nesse processo que a senhora responde aqui, a senhora foi presa, né?
RÉ:
É, aham. Eu era réu primária.
JUIZ:
Aí, a senhora foi colocada em liberdade na audiência de custódia?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Dona Mônica, qual que é o endereço residencial da senhora?
RÉ:
Camping Club, Rua Pirarara, quadra vinte e três, lote sete.
JUIZ:
Certo. Com relação aos fatos narrados na denúncia, são verdadeiros? Ou seja, a polícia esteve na sua casa? Fez uma busca e apreensão? Apreendeu lá duas balanças de precisão? Cento e noventa gramas de cocaína em diversas embalagens? Trinta e quatro em formato de pedra, mais seis gramas em pó.
RÉ:
Aham.
JUIZ:
Conta aqui também a apreensão de embalagens, caderno de anotação, além de dois mil, duzentos e noventa e quatro reais em dinheiro, né? Em moedas trocadas. Gostaria de saber se houve essa apreensão, se realmente a senhora estava traficando. Senão, qual a razão que a senhora está sendo acusada ou ter sido denunciada pelo delito de tráfico?
RÉ:
Não, sim, eu estava sim. Não na minha casa.
JUIZ:

A senhora estava fazendo tráfico de drogas, então?

RÉ:

Isso, não no meu estabelecimento.

JUIZ:
Vendendo cocaína? Com o que? Desculpa.
RÉ:
Não no meu estabelecimento,
não lá em casa. Eu não vendia lá.

JUIZ:

A senhora vendia aonde? RÉ: Eu vendia lá na praça. JUIZ: Na praça, qual praça? RÉ: Praça da Bíblia
.
JUIZ:
Certo e
desde quando que a senhora vendia?
Desde quando a senhora começou a vender?
RÉ:

Não tinha muito tempo porque eu trabalhava de diarista, né?

JUIZ:
Certo.
RÉ:
Aí, morava um casal lá no fundo e eu conhecia a mulher dele, né? E aí, eu comecei a conversar com eles, acabou que
eu peguei essa droga para vender.

JUIZ:
Certo. Quanto que a senhora pegou?
RÉ:
Nossa, para eu recordar... Complicado.
JUIZ:
Essa droga, a senhora pegava já embalada ou a senhora que embalava?
RÉ:

Não, eu que embalava
.
JUIZ:
E fazia... transformava em pó?
RÉ:
Não,
eu vendia o óleo
, né?
É a pedra, né
?
JUIZ:
Foi apreendido também ácido bórico.
RÉ:
Sim
, isso aí é para virar o pó, né
?
JUIZ:
Isso.
RÉ:
Aham, sim
JUIZ:
A senhora fazia isso também?
RÉ:

Eu vendia o pó e o óleo
.
JUIZ:
Certo e com o que era o... Comprava por quanto, revendia por quanto?
RÉ:
Na época, era... eu pagava trezentos reais a caixa, dez gramas, que é a caixa que fala.
JUIZ:
Certo.
RÉ:
Aí, eu comprei essa quantidade, até fiado deles lá, aí eu vendia na praça.
JUIZ:
A senhora falou que era um casal que morava no fundo da sua casa?
RÉ:
Isso, aham.
JUIZ:
E a senhora falou que não vendia, mas tinha duas balanças de precisão lá.
RÉ:
Não, eu vendia, não lá em casa.
JUIZ:
Aham.
RÉ:
Eu vendia na praça.
JUIZ:
Então e a balança de precisão, as balanças, como que a senhora usava? Com qual objetivo?
RÉ:
Para pesar, né?
JUIZ:
Certo, mas a senhora pesava a droga quando a senhora recebia ou quando a senhora vendia? A senhora que fazia...
RÉ:
Não, quando recebia, quando recebia.
JUIZ:
A senhora recebia uma pedra e fracionava a pedra e vendia em porções?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Ah, tá e tinha as embalagens lá.
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Certo,
a senhora estava fazendo isso há quanto tempo dona?

RÉ:

Tinha uns dois meses.

JUIZ:
Certo e durante quanto tempo que a senhora ficou casada com o senhor Elias?
RÉ:
Doze anos.
JUIZ:

E a senhora estava separada há quanto tempo?

RÉ:

Tinha uns seis meses, sete meses.

JUIZ:
Sete meses a senhora tinha se separado dele. É isso?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Durante o período que a senhora conviveu com ele, ele vendia drogas? Ou ele cheirava cocaína ou ele nunca fez isso?
RÉ:
Ele já tem passagem, né? Então... eu acredito que não, mas ele tem as passagens.
JUIZ:
Não, a pergunta... eu vou perguntar novamente para a senhora. A senhora viveu doze anos com ele, ele era usuário de cocaína ou não?
RÉ:
Sim, teve uma época que ele usou.
JUIZ:
Certo, cocaína?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Certo e
durante o período que a senhora conviveu com ele? A senhora tomou conhecimento que ele vendia drogas?

RÉ:

Não.

JUIZ:
Não? A senhora não tomou conhecimento ou a senhora não sabia? Ou não viu?
RÉ:

Não, eu não sabia não, nunca vi.

JUIZ:
E os parentes dele? O Ezequias, a cunhada dele, a Vanessa?
RÉ:
Esse povo aí, eu nunca fui muito de conversar com eles, não.
JUIZ:
É.
RÉ:
Sou bem afastada deles.
JUIZ:
Já está afastada deles?
RÉ:
Antes também já era.
JUIZ:
Mas na época a senhora tinha conhecimento se eles eram envolvidos ou praticavam o narcotráfico? Comércio de drogas?
RÉ:
Não, não tinha...
JUIZ:
A senhora lembra o nome do casal que a senhora comprou as drogas? Pegou fiado?
RÉ:
Eu só me lembro da menina, só que só lembro o primeiro nome dela também.
JUIZ:
Como que é?
RÉ:
Aline.
JUIZ:
Aline?
RÉ:
Isso.
JUIZ:
Certo e o dele?
RÉ:
O dele, eu não me recordo.
JUIZ:
certo. E eles moram lá na rua dos Marfins no...
RÉ:
Sim, eles moravam lá no fundo de casa.
JUIZ:
Em Palmeiras?
RÉ:
É Palmeiras Imperial.
JUIZ:
Imperial lá, né?
RÉ:
É, Imperial.
JUIZ:
Certo. Pois bem, a senhora está arrependida deste fato ou não?
RÉ:
Sim, estou trabalhando, estou cuidando dos meus filhos, estou tranquila.
JUIZ:
Certo. Algo mais que a senhora tenha a dizer, dona Mônica, em sua defesa?
RÉ:
Não, só isso mesmo.
JUIZ:
Só, né?
JUIZ:
Doutora Roberta, algum fato a ser esclarecido?
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Sim. Mônica, então
nessa ocorrência aqui no dia primeiro de novembro de dois mil e dezenove, a senhora não estava com o Elias?

RÉ:

Não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
E a senhora disse que ele tem passagens, mas ele tem condenações e a senhora só processos em aberto é isso?
RÉ:
É, aham, não tive... É a primeira audiência que eu estou tendo.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
A senhora recebeu algum pedido de Elias ou de alguém para a senhora assumir essa droga sozinha?
RÉ:
Não.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
E... para livrar o Elias?
RÉ:
Não.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Os policiais afirmaram no depoimento, a senhora ouviu, que no momento do cumprimento da busca e apreensão na sua casa, o Elias mandou uma advogada lá. Quem que é essa advogada?
RÉ:
Não, conheço.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Mas ela apareceu lá?
RÉ:
Não,
realmente tinha uma advogada lá, mas eu não conheço
.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
E a senhora sabe quem chamou a advogada?
RÉ:
Não porque eu só vi ela lá na hora, depois eu não vi mais.
MINISTÉRIO PÚBLICO:

E o Elias não estava na casa?

RÉ:
Não.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Estava na casa do irmão, parece que o irmão morava ao lado, né?
RÉ:
Lá, não.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Era da outra casa, né? Onde tinha um barzinho?
RÉ:
É.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Está certo, então. Era só isso. Obrigada, Excelência, sem mais.
JUIZ:
Doutora Alessandra, algum ponto a ser esclarecido?
DEFENSORIA PÚBLICA:
Não, Excelência, sem perguntas.
JUIZ:
Ok, Doutor Marcos, algum fato a ser esclarecido?
ADVOGADO RÉ:
Sem perguntas também, Excelência.”
(
sic
, transcrição extraída do parecer ministerial, ID. 214706654 - grifado)

Perante a autoridade policial, Elivânia Ferreira da Silva e as testemunhas Jhony Rennan Brito Lopes e Guilherme Henrique Brito Lopes, encontrados no local quando os policiais realizaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, não contribuíram para esclarecer os fatos.

Jhony Rennan Brito Lopes assim relatou:

“QUE NESTA DATA, ESTAVA NA CASA DA INDICIADA MÔNICA ONDE FOI PARA ARRUMAR UM PORTÃO JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO GUILHERME QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM E PRENDERAM A CONDUZIDA; QUE É USUÁRIO DE MACONHA, MAS QUE NÃO FOI LÁ COMPRAR MACONHA; QUE A DROGA FOI APREENDIDA NA CASA ONDE ESTAVAM; QUE CONHECE MÔNICA POIS É SUA AMIGA, MAS QUE NUNCA COMPROU MACONHA COM ELA ANTES”
(
sic
, ID. 182957733, p. 32)

A testemunha Guilherme Henrique Brito Lopes afirmou:

“QUE CONFORME SEU IRMÃO RELATOU, AMBOS FORAM ATÉ A CASA DA MÔNICA PARA ARRUMAR UM PORTÃO; QUE A PRÓPRIA MÔNICA FOI QUEM LIGOU PARA QUE FOSSEM ARRUMAR O PORTÃO; QUE JÁ CONHECE A MÔNICA DE TEMPOS ATRÁS POIS JÁ FEZ SERVIÇOS PRA ELA; QUE É USUÁRIO DE MACONHA, MAS QUE NEGA QUE TENHA IDO COMPRAR MACONHA NA CASA DA MÔNICA”
(
sic
, ID. 182957733, p. 33)

Elivânia Ferreira da Silva (17 anos de idade à época) optou por permanecer em silêncio, sem nada declarar a respeitos dos fatos.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do apelante e da corré Mônica, nas conversas extraídas dos telefones celulares Samsung SM-G570M/DS (DUAL SIM, IMEI’s 356342091445342/356343091445340) e Samsung J410G/DS (DUAL SIM, IMEI’s 354659108551974/354660108551972) - respectivos objetos
“01”
e
“02”
do Laudo Pericial nº 2.10.2022.48661-01 de quebra de sigilo de dados estáticos – constam mensagens trocadas entre o contato de Mônica Patrícia Antônio (5566996415097@s.whatsapp.net) e
“Penéllope”
(5566999135589@s.whatsapp.net) e
“Cris”
(556699257896@s.whatsapp.net), por meio de
“Whatsapp”
, as quais demonstram a participação conjunta de Mônica e Elias na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, vejamos:

“‘
Hora de início: 10/10/2019 11:50:38(UTC-3)

Última atividade: 01/11/2019 15:19:03(UTC-2)

Participantes:

5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope (owner)

5566996415097@s.whatsapp.net Mônica

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:47:42 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Oi

----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:47:47 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ta em cs

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:47:51 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Ein to, você vai emprestar a bolsa? Trás ela aqui’

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:47:58 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:

(Emoji dando risada)

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:03 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Aquela lá cor de pele. Amanhã eu te devolvo’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:10 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ñ desse aqui pega

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:17 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Ah, eu estou de short branco... vem aqui Mônica, de carro...’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:27 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
E trais o óleo e o pó do Elias ai

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:47 (UTC-2)

Plataform: Mobile

ß REPLY [áudio 27/10/2019 00:48:17 (UTC-2)]

Corpo: Nao to deitada ja

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:49 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Pelada

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:56 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Ah, tá... vem aqui vocês uai... eu não vou sair não. Não saí nem pra pegar a bolsa, eu vou ai levar óleo mesmo. Estou toda de branco, sentar em cima do meu banco, suja a minha roupa inteirinha...’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:48:57 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Desse aqui

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:49:11 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Trais aa coisa pro Elias ai

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:49:39 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
A eliaa vai i entao

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:49:51 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Mais é pra leva la na frente

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:49:51 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Héim... manda ele trazer a bolsa.’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:50:32 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Sai ai na frente

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:50:49 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Héim... é pra levar tudo os bagulho?’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:51:22 (UTC-2)

Plataform: Mobile

ß REPLY [áudio 27/10/2019 00:50:49 (UTC-2)]

Corpo: (Emoji de uma mão sinalizando positivamente com o polegar)

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:51:42 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Então, ele já está vindo? Porque ai eu já vou lá na frente’

----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:54:34 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Ta saindo daqui agora

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 00:54:39 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Ô... Eu já estou aqui na frente; acelera...’

-----------------------------

(...)

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 11:51:24 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Iae

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 11:51:28 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ta na sua casa

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:00:57 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Oi, eu estou em casa’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:36:09 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Em disse q os povo da Bolívia ta debatendo com cv pro João

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:36:25 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Pra eles autoriza joao vende braw aqui

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:36:56 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
E se eles não autorizar ele vende aqui disse q não vai abastecer mais ninguém daqui

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:37:47 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ai disse q se eles bate o pé e dize q não vai autorizar João disse q vai pra bolivia

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:38:05 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ai ele q vai abastecer as cidade la a região em volta tudo

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:38:56 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Falou q quer ficar l aso uns 4 meses falou q vai volta e vai volta fofo de railux e vai chama gêmeos pra sai curti com ele

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:39:08 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:39:24 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Falei pra Thamyly ai vania morre

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:39:34 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: João fofo e de railux

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 12:39:37 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 13:07:48 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Ai ai ai ai... como assim? Ai, tá tirando...’

-----------------------------

(...)

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 21:38:56 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Oi

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 21:39:11 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Oi

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 21:39:43 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Uq vc qria

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 27/10/2019 21:40:14 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Nd nao elias ia pedi braw

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 27/10/2019 21:40:21 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Btf

-----------------------------

(...)

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 28/10/2019 20:18:55 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Oi

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 28/10/2019 20:18:57 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ta em cs

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 15:36:00 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: E ai

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 16:28:15 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Elias quer caderno

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 17:09:33 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Toa q encima agorinha vo embora

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 17:09:33 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Héim, mas olha aqui...
vocês
estão com muita pressa? Vocês precisam pra agora?’

-----------------------------

(...)

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:32:20 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Em

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:32:27 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Trais caderno ai

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:47:28 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Nossa..
vocês tinham que ter avisa antes
, quando eu estava ai na sua casa... agora eu já estou aqui no João... amanhã cedinho vou estar lá em casa...’

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:49:20 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Não blz

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:49:23 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: ah

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:49:31 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Vc n aviso antes

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:49:52 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Anau ser q vem me busca Depos trazs

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:50:21 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Nao ta de boa

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:50:24 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: amanha pego

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 29/10/2019 22:50:57 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:

(Emoji de mão sinalizando positivamente com polegar)

-----------------------------

(...)

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:10:22 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Oi

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:10:43 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Ate quem fim

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:10:54 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Elias que guarda dinheiro

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:10:56 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Adivinha

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:10:57 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Vc ta em cs

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:11:04 (UTC-2)

Plataform: Mobile

ß REPLY [mensagem 31/10/2019 21:10:56 (UTC-2)]

Corpo: Fala

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 31/10/2019 21:11:10 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Áudio: ‘Então... eu tinha ligado pra você aquela hora pra mim saber se a mãe estava lá em casa lá que eu ia descer embora... você nem atendeu, véi... ai eu nem desci não’

-----------------------------

(...)

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:16 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Vania vc sabe mexer em notebook

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:21 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Salva as coisas

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:31 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Salvar como

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:33 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Assim

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:34 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Q vendeu q comprou

-----------------------------

From: 5566999135589@s.whatsapp.net Penéllope

(owner)

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:41 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: salvar oqe

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:43 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Num programa aqui

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:50 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo:
Elias ta doido aqui

-----------------------------

From: 556696415097@s.whatsapp.net Mônica

Marcação de tempo: 31/10/2019 22:12:52 (UTC-2)

Plataform: Mobile

Corpo: Já’ [sic, g. n.].

‘
Hora de início:
01/11/2019
12:15:44(UTC+0)

Última atividade:
01/11/2019
15:19:33(UTC+0)

Participantes:

556699257896@s.whatsapp.net Cris,

5566996415097@s.whatsapp.net Mônica

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 12:15:44(UTC+0)

Corpo: Oi eai

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 12:15:46(UTC+0)

Corpo: Cris

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 12:15:54(UTC+0)

Corpo: Conseguiu o dinheiro

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 13:30:16(UTC+0)

Corpo: Cris preciso do dinheiro pra hj cris

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 13:30:21(UTC+0)

Corpo: Paga uma conta

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 13:30:30(UTC+0)

Corpo: Do meu filho aqui

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 13:30:40(UTC+0)

Corpo:
Q elias falou pra mim recebe pra paga

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 13:30:45(UTC+0)

Corpo: E é so ate hj ‍

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 13:30:56(UTC+0)

Corpo: Tenho q deposita na conta da mulher

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 15:19:31(UTC+0)

Corpo: Oi

-----------------------------

From: 5566996415097@s.whatsapp.net Mônica (owner)

Marcação de tempo: 01/11/2019 15:19:33(UTC+0)

Corpo: Cris’ [sic, g. n.]”
(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 182958231)

Não bastasse, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão reforçam a existência de ligação entre Elias Ferreira da Silva e Mônica Patrícia Antônio para a prática do tráfico, notadamente porque Elias chamou a advogada Janaina Lino S. Teixeira OAB/MT 23.145/0 para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado na casa em que Mônica estava residindo. Vejamos.

Anderson Felizardo Queiroz, investigador de polícia, assim aduziu na fase extrajudicial:

“
QUE EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA
N° 14876-68.2019.811.0015 COD 367240 ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES FORMADA PELOS IPC ANDERSON FELIZARDO, IPC OZIAS FERREIRA E IPC EDIMARCIO DA SILVA MORAES NOS DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO RUA DOS MARFINS Nº 1467 BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS POR VOLTA DE 15:00 HS ONDE DEMOS FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA,
AO NOS APROXIMARMOS DA RESIDÊNCIA VISUALIZAMOS O CONDUZIDO GUILHERME HENRIQUE BRITO LOPES EM FRENTE A RESIDÊNCIA, ONDE O ABORDAMOS O QUAL NOS INFORMOU QUE FOI ATÉ O LOCAL COMPRAR DROGA DO SUSPEITO ELIAS (ALVO DESTE MANDADO).
AO ENTRARMOS NA RESIDÊNCIA ABORDAMOS TODAS AS PESSOAS QUE ENCONTRAVAM NO LOCAL, SENDO A PESSOA DE MONICA PATRICIA ANTONIO (ESPOSA DO SUSPEITO ELIAS FERREIRA DA SILVA),
JHONY RENAN BRITO LOPES O QUAL INFORMOU SER USUÁRIO DE DROGAS E DISSE TER IDO ATÉ O LOCAL COMPRAR DROGAS
, A MENOR ELIVANIA FERREIRA DA SILVA (IRM DO SUSPEITO ELIAS) E A PESSOA DE RAQUELINE FERREIRA DA SILVA (IRMÃO DO SUSPEITO). DURANTE A BUSCA NA RESIDÊNCIA ENCONTRAMOS DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA, UM CADERNO COM ANOTAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, E UMA PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO USADO PARA FAZER A MISTURA DA COCAINA, DUAS BALANÇAS E VÁRIAS EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DA DROGA PARA A VENDA, ONDE TODO O MATERIAL APREENDIDO ESTAVA ESCONDIDO EM DIVERSOS PONTOS DENTRO DA RESIDÊNCIA, SENDO DENTRO DO ARMÁRIO DA COZINHA, DENTRO DA BOLSA DA SUSPEITA MONICA, DENTRO DO GUARDA ROUPA E EM CIMA DO ARMÁRIO DA COZINHA, TAMBÉM FOI LOCALIZADO GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E MOEDAS QUE ESTAVAM ESCONDIDOS DENTRO DO GUARDA ROUPA DA RESIDÊNCIA. TAMBÉM FOI LOCALIZADO VÁRIOS OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA SEM NOTA FISCAL. O SUSPEITO ELIAS ALVO DESTA OPERAÇÃO NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E NÃO FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA, SENDO QUE
DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO COMPARECEU AO LOCAL O ADVOGADO JANAINA LINO S. TEIXEIRA OAB/MT 23.145/0 PARA ACOMPANHAR A BUSCA A QUAL INFORMOU QUE FOI AVISADA E CHAMADA PELO SUSPEITO ELIAS PARA IR ATÉ A SUA CASA ACOMPANHAR OS POLICIAI
S. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ENDEREÇOS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NADA FOI APREENDIDO;”
(
sic
, ID. 182957733, p. 30-31)

Ato contínuo, Anderson ratificou, em Juízo, suas declarações anteriores, destacando a tentativa do casal de burlar o conhecido “esquema” de tráfico que praticavam em família:

“Que
a equipe de inteligência da Polícia Civil de Sinop recebeu uma informação de que uma casa situada na Rua dos Marfins estaria sendo pratica do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e os responsáveis seriam ‘Elias’ e ‘Mônica’
. Diante da informação, os investigadores de polícia civil prontamente
identificaram os suspeitos, já conhecidos em decorrência de outras abordagens e diligências policiais
. Anteriormente,
o casal, já traficando, residia na Av. André Maggi, nº 8.069, bairro Jardim Veneza, ao lado de um ‘mercadinho’ que eles abriram; porém, como o local já ficou conhecido pela polícia como ponto de venda de entorpecentes e já haviam até sido presos naquele local, optaram por mudar-se para outra residência, mas não pararam com a comercialização de entorpecentes
.
Jungindo as novas denúncias com as informações pré-existentes do casal,

a autoridade policial formulou representação pela busca e apreensão no novo endereço dos acusados, sendo a medida deferida.
Os mandados foram cumpridos em 01.11.2019, oportunidade na qual
foram encontradas as porções de entorpecente (cocaína) e demais bens descritos no auto de apreensão
. No momento de cumprimento do mandado, havia um rapaz, dentro de um carro, parado no portão do imóvel situado à Rua dos Marfins, nº 1.467, Jardim das Primaveras; ele estava mexendo no motor do carro, com o capô aberto. Abordamos ele e prosseguimos para o interior da residência, para cumprimento do mandado. Dentro da residência foram localizadas mais três pessoas, todos na sala conversando. Inclusive a Mônica estava no local também. Em seguida, foram realizadas buscas pessoais, por questão de segurança, e, ato contínuo, foram realizadas as buscas e diligências no interior da residência. As porções de substância entorpecente estavam escondidas e espalhadas em vários locais da casa.
Devido às abordagens anteriores do casal, os investigadores de polícia já sabiam que os acusados tinham o costume de esconder as substâncias entorpecentes espalhando-as pelos cômodos da casa.
Porções já embaladas e prontas para a comercialização.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos ácido bórico (comumente misturado à substância entorpecente, quando da preparação para venda, visando aumentar o volume e quantidade de droga), balança de precisão, uma quantidade de dinheiro em espécie, e um caderno com anotações do tráfico;
diante do lapso temporal transcorrido, a testemunha não pode detalhar ao certo qual o teor das anotações contidas no caderno apreendido. A testemunha não sabe precisar se, à época dos fatos e cumprimento dos mandados, os acusados tinham ocupação lícita. Quanto às outras pessoas que estavam na casa (Jhony, Guilherme, Raqueline e Elivânia), a testemunha relata que os dois rapazes são irmãos (Guilherme e Jhony) e, em entrevista pessoal (em separado), ambos afirmaram que estavam no local para comprar drogas. As duas moças (Raqueline e Elivânia) eram irmãs do acusado Elias e estavam lá no momento, mas não residem no imóvel.
Com relação ao acusado Elias
, a testemunha relata que
quando os investigadores de polícia chegaram ao local para cumprir o mandado, o carro de Elias estava lá e, em razão da presença do veículo, os IPC’s acreditavam que Elias estaria no local.

Contudo, Elias não estava no local
, somente a acusada Mônica, as irmãs do acusado (Raqueline e Elivânia) e os dois rapazes (Jhony e Guilherme).
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, uma advogada chegou ao local para acompanhar as diligências e, quem solicitou ao patrono ir até o local foi o Elias
. Questionada sobre o relato pela acusada Mônica, a testemunha se recorda que, em entrevista pessoal, a acusada assumiu a propriedade e confessou a destinação da substância entorpecente apreendida ao comércio. O imóvel situado no antigo endereço domiciliar dos acusados (situado à Av. André Maggi, Jardim Veneza), trata-se de um terreno: em uma metade do imóvel, há a casa do Elias; na outra metade, há uma casa do irmão dele, Ezequias e da respectiva esposa Vanessa. Ezequias possui um irmão gêmeo, mas que não é Elias. Na casa do Ezequias tem um mercado na frente; uma espécie de ‘conveniência’. A Vanessa (esposa do Ezequias) possui passagem, a Mônica (acusada Mônica Patrícia Antônio) tem passagem, os outros irmãos e irmãs (Raqueline e Elivânia) têm passagem.
O que ocorria ali era um ‘tráfico familiar’, um guardava a droga e o outro vendia
; um saía o outro vendia. Era tudo em atuação conjunta.
Como o imóvel situado na Av. André Maggi, nº 8.069, bairro Jd. Veneza, já estava muito visado pela Polícia, os acusados procuraram outro imóvel para ‘desbaratinar’ as autoridades, porém, conseguimos a informação do novo endereço deles (Rua dos Marfins, nº 1.467, bairro Jardim das Primaveras, em Sinop).
”
(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 182958240)

Nesse sentido, foram os depoimentos do investigador de polícia Ozias Ferreira de Souza, nas fases policial e judicial:

“QUE
EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA
Nº 14876-68.2019.811.0015 COD 367240 ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES FORMADA PELOS IPC ANDERSON FELIZARDO, IPC OZIAS FERREIRA E IPC EDIMARCIO DA SILVA MORAES NOS DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO RUA DOS MARFINS N° 1467 BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS POR VOLTA DE 15:00 HS ONDE DEMOS FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA,
AO NOS APROXIMARMOS DA RESIDÊNCIA VISUALIZAMOS O CONDUZIDO GUILHERME HENRIQUE BRITO LOPES EM FRENTE A RESIDÊNCIA, ONDE O ABORDAMOS O QUAL NOS INFORMOU QUE FOI ATÉ O LOCAL COMPRAR DROGA DO SUSPEITO ELIAS (ALVO DESTE MANDADO).
AO ENTRARMOS NA RESIDÊNCIA ABORDAMOS TODAS AS PESSOAS QUE ENCONTRAVAM NO LOCAL, SENDO A PESSOA DE MONICA PATRICIA ANTONIO (ESPOSA DO SUSPEITO ELIAS FERREIRA DA SILVA),
JHONY RENAN BRITO LOPES O QUAL INFORMOU SER USUÁRIO DE DROGAS E DISSE TER IDO ATÉ O LOCAL COMPRAR DROGAS
, A MENOR ELIVANIA FERREIRA DA SILVA (IRM DO SUSPEITO ELIAS) E A PESSOA DE RAQUELINE FERREIRA DA SILVA (IRMÃO DO SUSPEITO).
DURANTE A BUSCA NA RESIDÊNCIA ENCONTRAMOS DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA E PASTA BASE DE COCAÍNA, UM CADERNO COM ANOTAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, E UMA PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO USADO PARA FAZER A MISTURA DA COCAÍNA, DUAS BALANÇAS E VÁRIAS EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DA DROGA PARA A VENDA, ONDE TODO O MATERIAL APREENDIDO ESTAVA ESCONDIDO EM DIVERSOS PONTOS DENTRO DA RESIDÊNCIA, SENDO DENTRO DO ARMÁRIO DA COZINHA, DENTRO DA BOLSA DA SUSPEITA MONICA, DENTRO DO GUARDA ROUPA E EM CIMA DO ARMÁRIO DA COZINHA, TAMBÉM FOI LOCALIZADO GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E MOEDAS QUE ESTAVAM ESCONDIDOS DENTRO DO GUARDA ROUPA DA RESIDÊNCIA.
TAMBÉM FOI LOCALIZADO VÁRIOS OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA SEM NOTA FISCAL. O SUSPEITO ELIAS ALVO DESTA OPERAÇÃO NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E NÃO FOI CONDUZIDO ATÉ A DELEGACIA, SENDO QUE
DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO COMPARECEU AO LOCAL O ADVOGADO JANAINA LINO S. TEIXEIRA OAB/MT 23.145/0 PARA ACOMPANHAR A BUSCA A QUAL INFORMOU QUE FOI AVISADA E CHAMADA PELO SUSPEITO ELIAS PARA IR ATÉ A SUA CASA ACOMPANHAR OS POLICIAIS
, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ENDEREÇOS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NADA FOI APREENDIDO;”
(
sic
, ID. 182957733, p. 28-29)

“Que à época, a testemunha trabalhava na DERF (Divisão de Roubos e Furtos da PJC/Sinop). Para o cumprimento do mandado de busca, foi dar um suporte ao pessoal da primeira delegacia (IPC’s Edimárcio e Anderson Felizardo). Recorda-se que, no cumprimento do mandado, chegando ao imóvel situado na Rua dos Marfins, bairro Jardim das Primaveras, em Sinop, havia um carro na frente, com o capô levantado e um rapaz mexendo no motor do veículo. O rapaz foi abordado pelos policiais e, em seguida, as equipes se dirigiram para o interior da residência, em cumprimento ao mandado. Dentro da casa, havia mais um rapaz e duas mulheres.
No interior da residência foram encontrados esses entorpecentes descritos no auto de apreensão
. Algumas das porções de entorpecente (pasta base de cocaína) estavam dentro do armário da cozinha, na gaveta. As porções de entorpecente já estavam embaladas, prontas para a venda. Essas foram encontradas pela testemunha. Dentro do guarda-roupa, foi encontrado o dinheiro apreendido. Não se recorda se além das porções de pasta base de cocaína, foram encontradas outras porções de substância entorpecente espalhadas pela casa. O relatório de investigação foi elaborado pelos IPC’s Edimárcio e Anderson, cujo teor a testemunha agora não sabe precisar. Pelo que a testemunha se recorda, na data dos fatos, a acusada Mônica Patrícia Antônio afirmou que as porções de substância entorpecente encontradas no interior da residência eram da ‘irmã dela’, mas o alvo dos mandados era principalmente o acusado Elias, não era nem a acusada Mônica. As diligências foram realizadas por 03 (três) policiais; enquanto eram realizadas as buscas, a acusada Mônica estava no interior da casa, acompanhando. Não se recorda se, à época, havia alguma investigação de roubo ou furto em trâmite pela DERF-Sinop em desfavor dos acusados. Não sabe informar se antes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, houve campana no local pelos outros investigadores de polícia civil. Se houve, foi realizada pelos IPC’s Edmarcio e Anderson. Não sabe informar se, na data, o acusado Elias de fato residia no endereço Rua dos Marfins, nº 1.467, bairro Jardim das Primaveras, em Sinop.”
(
sic
. Transcrição extraída da sentença, ID. 182958240)

A corroborar a condenação estão presentes, ainda, o Boletim de Ocorrência nº 2019.328284, ID. 182957733, p. 14-20, o Mandado de Busca e Apreensão domiciliar, ID. 182957733, p. 21, fotografias, ID. 182957733, p. 22-27, cópia digitalizada do caderno apreendido com anotações do tráfico ilícito de entorpecentes, ID. 182958208, Auto de Apreensão, ID. 182957733, p. 62-63, Laudo Pericial nº 3.14.2019.62167-01, ID. 182958190 e o Laudo de Constatação de Droga nº 500.2.04.2019.013984-01, ID. 182957733, p. 67-70, comprovada a apreensão de 31 (trinta e uma) porções pequenas [massa bruta total de 50,7g] e 03 (três) porções grandes [massa bruta total de 133,6g] de pasta base de cocaína; 12 (doze) porções pequenas [massa bruta total de 6,4g] de cocaína em pó, 2 (duas) balanças de precisão, R$ 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais) em espécie, e demais bens descritos no Auto de Apreensão.

Dessa forma, observa-se que a versão do apelante e da corré não merece prosperar, pois foi devidamente demonstrado pelos depoimentos policiais, associados às demais provas, que Elias participava do tráfico ilícito de entorpecentes com Mônica Patrícia Antônio.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Registre-se que não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, somados às conversas extraídas dos telefones celulares Samsung SM-G570M/DS (DUAL SIM, IMEI’s 356342091445342/356343091445340) e Samsung J410G/DS (DUAL SIM, IMEI’s 354659108551974/354660108551972) pela quebra de sigilo de dados estáticos, e à apreensão de porções de cocaína – fracionadas para a comercialização –, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais) em espécie indicam a participação do apelante na comercialização de entorpecentes.

Portanto, não deve prosperar o pleito de absolvição.

Passo à análise do recurso do Ministério Público.

A pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausente atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, I), motivo pelo qual o Juízo singular exasperou a pena em 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
“in verbis”
:

“Na segunda fase, está caracterizada a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual, com fundamento no art. 61, I, do CP, exaspero as penas em 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa”
. (
sic
, ID. 182958231)

Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça compreende que o aumento para cada agravante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto), sendo que
“o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024), o que não ocorreu
in casu
.

Ausente fundamentação concreta para a exasperação em patamar inferior ao paradigma, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), para redimensionar a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes minorantes ou majorantes, fixa-se a pena definitiva de Elias em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado.

Por fim, observo que merece acolhimento o pedido da i. PGJ, para que seja corrigido o erro material presente na parte dispositiva da sentença, a fim de que conste apenas
“
julgo procedente
a denúncia e condeno Elias Ferreira da Silva e Mônica Patrícia Antônio como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”
.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Elias Ferreira da Silva e DOU PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, redimensionando a pena de Elias Ferreira da Silva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado.

Determino, ainda, a correção da parte dispositiva da sentença, para que conste apenas
“
julgo procedente
a denúncia e condeno Elias Ferreira da Silva e Mônica Patrícia Antônio como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024